Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR.TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. REACOMODAÇÃO NO PRIMEIRO VOO DISPONÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou improcedente os pedidos iniciais, visto que a empresa requerida prestou a assistência necessária à autora.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação por danos morais. Narrou que adquiriu passagem aérea (Pelotas/RS-BSB), com partida marcada para o dia 30/09/22 às 18h35, com conexão em Guarulhos/SP e com previsão de chegada para às 21h25. Ressaltou que o voo partiu da origem com atraso, o que ocasionou a perda da conexão. Pontuou que, para terminar a viagem, foi acomodada em um voo marcado para o dia seguinte e partindo de outro aeroporto (Congonhas/SP). Afirmou que chegou ao destino final com doze horas de atraso, demonstrando falha na prestação do serviço.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 56864944), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 56865222).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de cerceamento do direito de defesa e do cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a ação necessita de maior dilação probatória, visto que havia a necessidade de colher o depoimento da testemunha arrolada pela autora, o que não foi feito pelo juízo de origem. Pontuou que a assistência prestada pela recorrida não afasta os transtornos suportados pela recorrente, inclusive tendo que se deslocar do aeroporto de Guarulhos para Congonhas, onde só conseguiu embarcar no dia seguinte. Afirmou que os transtornos suportados ultrapassaram o mero aborrecimento e que a prestação da assistência é dever da recorrida, mas não diminui a angústia suportada. Asseverou que os danos morais restam evidenciados e ocasionados pela conduta ilícita da empresa aérea. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para decretar a nulidade da sentença, com a determinação de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento. Caso seja superada a pretensão anterior, pugnou pela reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Inexiste cerceamento do direito de defesa em razão de indeferimento da prova oral, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Os documentos juntados, atrelados aos argumentos apresentados pelas partes, se mostraram suficientes para a resolução do impasse. Preliminar rejeitada.
8. A resolução no 400/2016 da Anac dispõe que "o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta." (art. 27).
8. No presente caso, o tempo de espera foi superior a 4(quatro) horas. Contudo, conforme descrito pela recorrente, a empresa aérea prestou toda a assistência determinada em lei (Código de Aeronáutica, art. 251-A) e na referida resolução, tais como oferta de alimentação, estadia, reacomodação em outro voo, e transporte para o aeroporto designado. Observe-se que o aeroporto de Congonhas não possui funcionamento ininterrupto, cessando suas atividades diariamente, às 23h, reiniciando-as às 6h da manhã, não sendo possível a acomodação da autora em voo no mesmo dia, o que foi feito nas primeiras horas do dia seguinte. Assim, não está caracterizada falha na prestação dos serviços a ensejar a fixação de indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.